Tribunal: TJBA
Processo: 0804156-58.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0804156-58.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL DA LUZ SILVA

Advogado(s)
:

E
menta:

Direito Tributário. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Ausência de citação e de constrição patrimonial.
Decurso do prazo de suspensão e prescrição.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município do Salvador contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário referente aos exercícios de 2012 e 2013
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar:

I)
se
há causa interruptiva suficiente
para afastar a prescrição intercorrente
na

e
xecução
f
iscal
em análise
;

II)
se é aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, que excepciona a ocorrência da prescrição quando a demora na citação é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80 iniciou-se em
26/09/2018
, data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização da parte executada, encerrando-se em
26/09/201
9
. Iniciado, automaticamente, o prazo prescricional quinquenal, não houve citação válida nem efetiva constrição patrimonial, requisitos imprescindíveis para interromper o prazo da prescrição intercorrente que se findou em
26/09/20
24
.

4. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não restou demonstrado que a demora na citação decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário. O juízo de origem impulsionou regularmente o feito, inexistindo omissão apta a afastar a contagem da prescrição.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, nos termos do voto condutor.